Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE ÚNICO BEM PASSÍVEL DE PENHORA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. EMPRESA EXECUTADA COM DOMICÍLIO EM SÃO PAULO-SP DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXCEPCIONAL VIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA À PENHORA, AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto contra a sentença extintiva da fase de cumprimento, sob o fundamento de que a expedição de carta precatória à penhora, avaliação e alienação de bem móvel do executado localizado em outra unidade da federação seria procedimento incompatível aos princípios dos juizados especiais.
II. Não se desconsidera que a expedição de carta precatória à penhora de bem localizado em outro estado da federação, a rigor, não coadunaria aos princípios orientadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – Lei 9.099/95, Art. 2o).
III. Não obstante, este órgão revisional já manifestou entendimento (Acórdão n. 1120326, DJe 05.09.2018) no sentido de que, se o processo de conhecimento, desde seu início, apontava o domicílio do réu em outra unidade da federação, logo não há lastro para se rechaçar a expedição de carta precatória na fase de execução do título judicial [...] Outrossim, a Lei n. 9.099/95 não veda a delegação do cumprimento dos atos processuais através de precatória ou qualquer outro meio de comunicação (art. 13, §2o e art. 18, inciso III, Lei no. 9.099/95).
IV. Nesse contexto, revela-se prematura a extinção do cumprimento de sentença, no caso concreto, porquanto a recorrente demostrou que a executada (domiciliada e citada em SÃO PAULO/SP) possui bens passíveis de penhora (id. 4831347), logo se desincumbiu do seu ônus de indicar claramente a existência de bem desembaraçado e passível de execução, a fundamentar o acolhimento de expedição de carta precatória (penhora e avaliação), notadamente diante da absoluta inércia da parte devedora, e do insucesso das tentativas de constrição de ativos. Precedentes: 1a T. Recursal, Acórdão n. 1234359, DJE 17.3.2020; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1229821, DJE 21.02.2020.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento do cumprimento de sentença, mediante a expedição de carta precatória à penhora, avaliação e alienação do bem descrito ao ID 14562223. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55).